Tribunal: TJDFT
Processo: 0728451-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO. TESE DE CONDUTA ILEGAL DA ADMINISTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A construção não licenciada previamente, erguida de modo clandestino, desafia a lei e, como tal, enseja a ação fiscalizatória da Administração Pública, no exercício do legitimo e auto executório poder de polícia, ato tipicamente executório, ou seja, o administrador que age no exercício do poder de polícia pode atuar diretamente não precisando de anuência do Judiciário ou do particular sujeito à ação fiscalizatória.
2. Não há ilegalidade no ato de demolição de construções irregulares tendo em vista a coercibilidade de que goza o exercício do poder de polícia. Fundamentos que se alinham aos comandos do Código de Edificações do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.